Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727083-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: WALDIR GUIDO VARANDAS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL – CONTRATOS – CESSÃO ONEROSA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PAGAMENTO - CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ÊXITO EM DEMANDA DISTINTA – LITERALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – TRANSAÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - REAL MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - ADIMPLEMENTO PELO CEDENTE – EFICÁCIA TOTAL – CUMPRIMENTO DO ACORDO – DEVER DO CESSIONÁRIO - RECURSO PROVIDO. 1. A interpretação dos contratos, da qual se deve abstrair o sentido mais benéfico à parte que não o redigiu, alicerça-se, dentre outros, sobre os princípios da boa-fé e da lealdade contratuais e da ausência de comportamento contraditório quando da execução, sobrepondo-se ao sentido literal da linguagem a intenção da declaração de vontade. 2. Refoge à boa-fé contratual e à razoabilidade, vetor de interpretação das cláusulas contratuais, entender que o pagamento pela cessão onerosa de uma sociedade empresária, com disposições claras acerca do pagamento de mais de um milhão de reais, ficaria condicionado a uma aposta futura destituída de critérios econômicos. 3. Quando se infere da interpretação do negócio jurídico que a real intenção das partes é proteger o cessionário de eventuais prejuízos advindos do julgamento de outro processo, no qual o cedente transaciona, quitando integralmente o débito sucumbencial, comportamento posterior condizente com a vontade manifestada na assinatura do acordo, tem-se como adimplida a condição contratual. 4. A aplicação literal, destituída de ânimo interpretativo destinado a verificar “qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”, gera o enriquecimento sem causa de um dos contratantes, hipótese vedada pela norma inscrita no artigo 884 do Código Civil. 5. Temas somente aventados em contrarrazões em decorrência da revelia da ré, que deixa de manifestar-se em momento oportuno, embora devidamente citada e posteriormente intimada a fazê-lo, não são passíveis de conhecimento em grau recursal, tendo em vista que, além da supressão de instância, não há submissão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o 10, 141, 329, inciso II, 492, 933 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido deixou de observar os princípios da não surpresa, da congruência e da inovação recursal ao decidir, sem a prévia intimação das partes, pela interpretação mais favorável ao aderente (recorrido) sob o fundamento de que o contrato objeto dos autos foi elaborado unilateralmente pela parte insurgente. Destaca que, assim, agindo, proferiu, também, julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 9o 10, 141, 329, inciso II, 492, 933 e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou em relação à tese jurídica da afronta aos princípios da não surpresa, da congruência, bem como da ocorrência de inovação recursal, tampouco veio a se pronunciar acerca da existência de julgamento extra petita. Dessa forma, ausente o prequestionamento das matérias alegadamente violadas, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). Nesse sentido, vale destacar que a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, é incontroverso que a cláusula foi redigida pela apelada e, por mais que veicule obrigação condicional literalmente desfavorável à apelante, constitui princípio basilar da interpretação das relações negociais a premissa contida no artigo 112 do Código Civil, segundo a qual “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem”. Nesse contexto, dadas as características da lide, tem-se que foge completamente à boa-fé contratual e à razoabilidade, enquanto vetor de interpretação contratual previsto no inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, entender que o pagamento pela cessão onerosa de uma sociedade empresária, no valor de mais de um milhão de reais, ficaria condicionado a uma aposta futura destituída de critérios econômicos, tanto que a cessão não se deu na forma gratuita, mas com disposições claras acerca do pagamento. Infere-se, portanto, a partir da interpretação da controvertida redação que condicionara o pagamento à manutenção da sentença de improcedência, que a real intenção das partes era garantir ao apelante cessionário que, acaso a sentença de improcedência do pedido indenizatório formulado pela CNT fosse revertido em desfavor da sociedade cedida, ele estaria protegido dos prejuízos sucumbenciais ao reter parte do pagamento devido ao cedente. E o apelado, de fato, foi protegido dos danos advindos do Processo 0007691- 37.2016.8.07.0001, tendo em vista que o prejuízo decorrente da reforma parcial da sentença, além de limitar-se a imputar à sociedade cedida débito inferior a 9,31% do pedido litigioso, ao passo que a CNT sucumbiu em mais de 90,68% do pedido inicial (ID 25100621), foi integralmente adimplido pelo cedente apelante, que transacionou e quitou toda a dívida (R$ 104.828,46 - ID 24705977), confirmando, assim, nos termos do disposto no Código Civil, 113, § 1o, I, a celebração do acordo por meio de comportamento posterior condizente com a vontade dantes manifestada. A conduta de transacionar e quitar o débito, além de revestir-se da boa-fé e da lealdade que devem ser mantidas durante todas as fases da execução do negócio jurídico, resulta no adimplemento total da condição que se destinara a evitar danos econômicos à sociedade cedida, satisfazendo, ao contrário do que consta da sentença recorrida, a vontade declarada no item VII da cláusula 5a do acordo firmado entre as partes. Ademais, a aplicação literal da cláusula controvertida, destituída de ânimo interpretativo destinado a verificar “qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”, consoante preceito contido no CC, 113, § 1o, V, geraria o enriquecimento sem causa da apelada, tendo em vista que ela teria a titularidade de uma sociedade empresária pela qual não pagou o preço real, prática nada costumeira no âmbito das relações negociais (CC, 113, § 1o, II), que, além dos princípios da lealdade e da boa-fé contratuais (CC, 113, III), acima referidos, também viola a norma inscrita no artigo 884 do Código Civil (ID 32793038). Outrossim, para infirmar tais fundamentos e acolher as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005